Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-16.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001600-16.2024.8.11.0002
ORIGEM: 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRIDO: EVILLYN SOUZA WERNER e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que determinou a realização de procedimento cirúrgico (ureterolitotripsia transureteroscópica) em favor da autora, reconhecendo a responsabilidade solidária entre Estado de Mato Grosso e Município. O recorrente pleiteia a revisão da decisão, alegando a primazia do Estado no cumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma única questão em discussão: definir se o cumprimento da obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe aos entes federativos a obrigação solidária de garantir o acesso a serviços médicos essenciais, nos termos dos artigos 6o e 196.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, permitindo que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização do SUS.
O procedimento solicitado (ureterolitotripsia transureteroscópica) é classificado como de média complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, conforme a Tabela de Procedimentos do SUS e as diretrizes de organização do sistema de saúde.
A obrigação solidária do Município não é afastada, permanecendo a responsabilidade subsidiária para o caso de descumprimento por parte do Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso.
Tese de julgamento:
A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, cabendo ao Estado a obrigação primária nos casos de média e alta complexidade, conforme as regras de repartição de competências do SUS.
O direcionamento ao ente estadual não exclui a responsabilidade subsidiária do Município, em caso de descumprimento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, I, e 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); TJMT, N.U 1001889-81.2022.8.11.0013, Turma Recursal Única, j. 01.12.2022; TJMT, N.U 1001252-72.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001600-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVILLYN SOUZA WERNER - CPF: 046.067.131-60 (APELADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025